Tribunal: TJSP
Processo: 2065798-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, decorrente do indeferimento de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário em 08.04.2057, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, decorrente do indeferimento de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário em 08.04.2057, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, inexistindo, outrossim, documentos a atestar a inserção do paciente em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065798-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ORIVALDO
DONIZETE MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065798-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2065798-73.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: FELIPE DO AMARAL MATOS (Defensoria Pública)
Paciente: Orivaldo Donizete Messias
VOTO No 22.820
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, decorrente do indeferimento de cumprimento de pena sob o
regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse
almejada. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena em regime
fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário em
08.04.2057, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à
obtenção de qualquer benefício. Ademais, a Recomendação no
62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar
o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com
fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese dos autos, não
restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade
prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da
disseminação
da
COVID-19,
inexistindo,
outrossim,
documentos a atestar a inserção do paciente em grupos de risco.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ORIVALDO DONIZETE MESSIAS, contra ato
da MM. Juíza de Direito, Dra. Luciana Netto Rigoni, do DEECRIM 4a
RAJ - Comarca de Campinas, sob a alegação de estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de seu
pedido de concessão de prisão domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065798-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
é portador de retardo mental moderado e se encontra cumprindo
reprimenda privativa de liberdade de 102 anos, 4 meses e 8 dias de
reclusão, permanecendo recolhido em unidade prisional superlotada,
sob o risco de infecção pelo novo coronavírus, razão pela qual deve
ser concedida prisão domiciliar, seguindo a Recomendação 62/2020
do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia da
COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, além de sua subsequente confirmação, para que seja
concedida ao paciente a prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 46/49).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 52/57) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela sua
denegação (fls. 60/65).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 102 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de múltiplos homicídios (pois ateou
fogo em um abrigo de idosos), observando-se que o término de
cumprimento de pena está previsto para 14 de dezembro de 2119 e a
fração necessária para progressão ao regime semiaberto será
atingida somente em 8 de abril de 2057.
A defesa postulou, na origem, a concessão de
recolhimento domiciliar ao paciente, pleito indeferido pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065798-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impetrada, em 1o de abril p. p. (fls. 56/57).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente somente alcançará o
lapso para progressão ao intermediário em 08.04.2057, não tendo,
ademais, cumprido o requisito objetivo para a obtenção de qualquer
benefício, inclusive o almejado recolhimento domiciliar.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando
as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19,
consignando, por fim, o fato de inexistir, nos autos notícia de que a
condição de saúde de Orivaldo esteja comprometida, pois a
enfermidade apontada no ofício da SAP é “retardo mental moderado”,
a qual não o insere em grupos de risco.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065798-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator